Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIA. INEXISTÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Configurado o inadimplemento do contribuinte ao recolhimento do ICMS referente a operação de saída ou prestação não escriturada nos livros próprios, escorreita a aplicação de multa moratória.
2. Apesar da natureza sancionatória, as multas decorrentes de obrigações tributárias, sejam moratórias ou punitivas, sujeitam-se ao princípio da vedação de confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF. Assim, considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. Precedentes no STF.
3. Apelação conhecida e provida em parte.